Tribunal: TJES
Processo: 5006987-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006987-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO COLODETTE RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006987-27.2022.8.08.0024

RECTE.: FABIO COLODETTE RODRIGUES

RECDO.: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: O autor ajuizou Ação Declaratória informando que seu pai, falecido em junho/2018, mantinha conta junto ao requerido (ag. 274, conta nº 9.207.382). Destaca que após o óbito não houve qualquer movimentação na conta, no entanto, o requerido manteve a cobrança de taxas. Requer, assim, a restituição do valor pago para quitação do débito (R$ 2.027,20), além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3656407.
2. Tese da parte requerida
: Informa que após ser comunicado acerca do falecimento do Sr. Arivado não pode encerrar a conta, considerando a existência de restrição judicial oriunda da 3ª Vara Federal da 2ª Região, motivo pelo qual as tarifas se mantiveram. Apresentou contrarrazões no ID 3656411.
3. Sentença
: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por FABIO COLODETTE RODRIGUES, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: A) CONDENAR o requerido no pagamento ao autor de R$2.027,20, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; B) DECLARAR a inexistência de qualquer débito oriundo das taxas/tarifas/encargos da conta n° 9.207.382, através da agência n° 274, junto ao banco requerido, a partir da data do falecimento do correntista; C) Julgar improcedente o pedido de dano moral”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. E não vejo motivos para reformar a r. sentença prolatada. Tratou-se de simples cobrança indevida, que, se não feita de forma vexatória ou excessiva, não é capaz de ultrapassar o mero aborrecimento do cotidiano, segundo pacífica jurisprudência nacional que afasta o caráter
in re ipsa
neste caso. De outro lado, não me filio à teoria do desvio produtivo, considerando que a sociedade de consumo em massa que vivemos impõe diversos inconvenientes no dia a dia, sendo que a resolução de virtualmente todo conflito importa “perda de tempo”, não podendo todo e qualquer impasse, pela sua própria habitualidade, ser apto a gerar dano moral. Inexistindo prova de qualquer repercussão adicional que a situação relativa à resolução do conflito tenha ocasionado, é necessário o reconhecimento de se tratar de mero aborrecimento do cotidiano, até porque o prestador dos serviços, mesmo que responda de forma objetiva pelos danos causados, não está obrigado a sempre resolver extrajudicialmente a questão. Por fim, não cabe dano moral exclusivamente punitivo, sem a devida demonstração do abalo moral, o que inocorrera no caso. Quanto ao pedido de repetição de indébito, diferentemente do que foi alegado pelo recorrente, não houve pedido expresso na inicial, sequer é possível entendê-lo como implícito. Vale registrar que nos itens finais consta taxativamente o pedido de restituição da importância de R$ 2.027,20 (dois mil, vinte e sete reais e vinte centavos), sem qualquer menção à forma dobrada. Caso o autor tenha se olvidado de lançá-lo é válido destacar que o juiz deve se ater ao que, de fato, é pedido, por força do princípio da adstrição ou da congruência, encontrado no art. 492 do CPC. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação
, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.